Tribunal: TJES
Processo: 5027582-81.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027582-81.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RECORRIDO: ISABELA CRISTIANA TORRES GALINDO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em sede de cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027582-81.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ISABELA CRISTIANA TORRES GALINDO DE SOUZA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em sede de cumprimento de sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença quanto ao processo de n°
0026455-67.2019.8.08.0024,
que assim dispôs:

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar parcialmente procedente a demanda, para determinar que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pague à autora, ISABELA CRISTINA TORRES GALINDO DE SOUZA, os valores referentes ao terço constitucional de férias cujo cálculo deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vencidas a partir de 24.09.2018, devendo a condenação ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a contar do ajuizamento e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º F, da lei n. 9.494/97 (tema 731 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença intempestivo.

O juízo sentenciante assim decidiu:

Sendo assim, considerando que no ano de 2018 restaram apenas 09 (nove) dias a serem indenizados, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como valor devido à exequente o montante de R$ 402,64 (quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos),
devendo os

autos serem remetidos à Contadoria do juízo para elaboração dos cálculos

devidos, ressaltando que os índices aplicáveis são os definidos no RE n.º 870.947/SE até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021 juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Ato contínuo, o juízo
a quo
homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo e julgou extinta a execução:

Ante o exposto,
homologo os cálculos apresentados no ID n.º 34783637, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Julgo extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 925, do CPC.

EXPEÇA-SE RPV em favor da exequente ISABELA CRISTIANA TORRES GALINDO DE SOUZA, no valor de R$ 499,22 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos). Expeça-se Alvará, se necessário.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso de Apelação em 05/06/2024, requerendo a homologação dos corretos cálculos apresentados pela parte, com o pagamento da quantia total requerida e concessão de gratuidade de justiça.

Posteriormente, em 30/09/2024, realizou a juntada de Recurso Inominado.

O presente juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. (Id. n° 10934571).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação da parte, conforme certidão de Id. n° 11370058.

Diante disso, este d. juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, concedendo a parte novo prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção. (Id. n° 12026701), tendo a parte realizado o pagamento das custas processuais recursais.

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Por fim, destaco que o Recurso Inominado de Id. n° 10739300 e 10739299 não será analisado, em decorrência do instituto da preclusão.

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não comporta provimento. A recorrente questiona a homologação dos cálculos da contadoria baseado no fato de que a impugnante não teria comprovado sua tese,
por ter sido induzido a erro, desconsiderando que a análise fora realizada sob as fichas financeiras apresentadas, não havendo equívoco.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da
condenação no presente cumprimento de sentença
. É como voto.